Tribunal: STF
Processo: RE 412633
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se a questão constitucional
 não foi suscitada oportunamente no recurso interposto perante o
Tribunal de origem, são ineficazes e tardios os embargos de
declaração opostos para fins de prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental não provido.